Tribunal: STF
Processo: ARE 855476
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERDIÇÃO DE CADEIA PÚBLICA EM TEÓFILO OTONI. DANO MORAL INDIVIDUAL E COLETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    - Sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível indenização derivada das más condições de encarceramento de preso provisório ou definitivo que se encontra sob a custódia do Estado (EResp nº 962.934).”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário sustentando violação dos artigos 1º, inciso III, 4º, inciso II, 5º, incisos III, X e XLIX, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Pleiteava a reforma do acórdão atacado, “de modo a considerar a indenização coletiva e individual daqueles que tiveram seus direitos fundamentais violados”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 13/11/2015, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 365. 



    Após novo julgamento do feito, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, exercendo juízo de retratação, adequou o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUICIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDIVIDUAL E COLETIVA. ANTIGA CADEIRA PÚBLICA DE TEÓFILO OTONI. RE N. 580.252, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPERLOTAÇÃO E MÁS CONDIÇÕES DE ENCARCERAMENTO. PROVA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    - No âmbito do julgamento do RE n. 580.252, submetido ao regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese segundo a a qual ‘considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento’.



    - Estando comprovado que, na antiga Cadeia Pública de Teófilo Otoni, havia superlotação e os detentos eram submetidos a más condições de encarceramento, é cabível a condenação do Estado de Minas Gerais em dano moral individual e coletivo.”



    Opostos embargos de declaração pelo Estado de Minas Gerais, foram rejeitados.



    Opostos embargos declaratórios pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, foram acolhidos para “decotar qualquer referência à TR como indexador do dano moral coletivo - que passa a ser o IPCA-E - e fixar a verba honorária na forma acima especificada”. 



    Inconformado, o Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário sustentando violação do artigo 5º, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal.



    Aduz que “o juízo de retratação deveria se limitar à matéria objeto do RE n. 580.252, ou seja, a dano moral individual, e não a dano moral coletivo”.



    Afirma que, em “relação ao dano moral coletivo, a Egrégia 1ª Câmara Cível já havia decidido, por unanimidade de votos, pelo afastamento da pretensão deduzida pela Defensoria Pública e manutenção da sentença que negou os pedidos do autor (...)”.



    Defende que “esta parte do d. acórdão que afastou o dano moral coletivo já ficou assentada de forma definitiva, e eventual retratação somente poderia se ater ao que foi decidido nesse Colendo STF relativamente a dano moral individual”.



    Ressalta que “o primeiro acórdão de fls. 290/299 não foi anulado pelo Pretório Excelso para que outro fosse proferido, mas essa Corte Suprema determinou o retomo dos autos apenas para adequação ao que foi objeto da tese firmada no RE 580.252/MS, ou seja, dano moral individual comprovadamente sofrido”. 



    Assevera que [n]o tocante ao que já restou decidido quanto ao dano moral coletivo, deveria ser observada a regra da preclusão pro judicato constante no artigo 505, I e II, do CPC (...)”.



    Alega que “o r. acórdão ora recorrido de fls. 457/472 afrontou diretamente o princípio da segurança jurídica e do devido processo legal, ao redecidir questão já decidida nos autos”.



    Pleiteia a reforma do “acórdão de fls. 457/472, na parte que deferiu o dano moral coletivo para afastá-lo, mantendo-se, assim, o que já restou decidido no d. acórdão de fls. 290/299, para fazer valer a tese da impossibilidade de dano moral coletivo no caso concreto, ou, sucessivamente, a sua diminuição a patamares que estejam alinhados com a razoabilidade e proporcionalidade”.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que “a análise acerca da existência ou não da preclusão no caso em apreço demanda unicamente o cotejo entre peças processuais e documentos dos autos, o que não envolve nenhuma análise jurídica, mas puramente fática, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário, nos termos do Enunciado n° 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF)”. 



    Contra essa decisão, foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pela “negativa de seguimento ao recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação Civil Pública. Recurso extraordinário inadmitido na origem em face da impossibilidade de reexame fático (Súmula 279 do STF). Alegação de preclusão quanto ao dano moral coletivo. Suposta afronta ao art. 5º, XXXVI e LIV, da CF. Coisa julgada e devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Tema 660 da RG. Não cabimento. Argumentação de que a tese fixada no julgamento do RE 580.252/MS - Tema 365 da RG - não abrangeria os danos morais coletivos. Inocorrência. Conclusão do voto condutor no sentido de que não se admite subterfúgios - tal como a natureza coletiva do dano sofrido - para exonerar a obrigação do Estado de indenizar. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao exercer juízo de retratação, julgou procedentes os pedidos de danos morais coletivo e individual formulados na ação civil pública ajuizada pela parte autora. No tocante aos danos morais coletivos, o acórdão recorrido consignou o seguinte:



    “4 - O dano moral coletivo.



    Conforme se vê da inicial, a Defensoria Pública pretende a condenação do réu em R$ 2.000.000,00 a titulo de dano moral coletivo, valor a ser revertido ao Fundo Previdenciário do Estado de Minas Gerais - Funpen, para ser empregado em prol da questão penitenciária do Estado. 



    Pois bem. 



    É cediço que o dano pode ser classificado com individual ou coletivo: aquele quando uma ou mais pessoas, certas e determinadas, são vítimas de alguma lesão, como, por exemplo, a esposa e filhos de um homem morto em acidente de trânsito; este quando é contra um determinado universo de pessoas, um conjunto de trabalhadores ou uma categoria específica de pessoas, grupos ou classes, como, e.g., moradores de um bairro ou consumidores de uma marca específica de produto. 



    E, em relação a este último, a lesão deve ocorrer contra direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, também denominado de direitos transindividuais. 



    (...)



    Aplicando-se todo o acima exposto ao caso concreto, concluo estar configurado o dano moral coletivo. 



    Isso, porque, a hipótese é de interesse individual homogêneo alçado à categoria de coletivo ante o bem e/ou valor jurídico superior tutelado, a saber, o direito fundamental da dignidade da pessoa humana e a garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica dos detentos, ‘cuja preservação importa à comunidade como um todo, transcendendo, portanto, a esfera de interesses puramente particulares’, como transcrito acima. 



    A lesão imposta à categoria sub judice é injusta e intolerável, pois ao Estado cabe garantir, ao menos minimamente, a segurança pessoal, física e psíquica dos detentos, além de essa situação desumana em nada contribuir para ressocialização dos detentos, pois, como bem disso o Mm. Luís Roberto Barroso em seu voto no RE n. 580.252, ‘os presídios se tornam escolas do crime, e as estatísticas impressionantes de reincidência que caracterizam o sistema punitivo brasileiro.’ 



    Não há dúvida, portanto, de que há alcance de toda uma coletividade - os detentos encarcerados na Cadeia Pública em estudo -, ostentando, assim, grande relevância e interesse social. 



    Ademais, apesar de se tratar de hipótese de dano aferível iri re ipsa, o dano é, sem dúvida, aferível no caso concreto, conforme já consignado ao descrever as condições nas quais o detentos se encontravam. 



    Além disso, não pode esquecer, ainda, que o dano moral coletivo tem três funções relevantes: proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; sancionar o ofensor; e inibir condutas ofensivas esses direitos transindividuais.



    Por conseguinte, considerando as péssimas condições em que se encontrava a Cadeia Pública de Teófilo Otoni em 2007 e 2008, fixo a indenização a esse título em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que será corrigido pela TR a partir desta condenação e que será revertido ao Fundo Penitenciário do Estado de Minas Gerais.”



     Já em sede de embargos de declaração, o Tribunal a quo consignou o seguinte:



    “Malgrado o acórdão proferido por esta Turma Julgadora tenha, de fato, não reconhecido o dano moral tanto na modalidade individual quanto na coletiva, constata-se que os Recursos Especial e Extraordinário interpostos pela Defensoria Pública objetivaram o reconhecimento de ambos, como se vê ás f. 318/322 e 324/329, 



    Logo, não houve preclusão quanto ao dano moral coletivo.



    Outrossim, observa-se que o acórdão ora recorrido, no tocante ao dano moral coletivo, não se embasou no RE n. 580.252 - tanto que está em item separado -, mas, sim, em função da adequação do posicionamento até então adotado à jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça. 



    Há, apenas, uma menção a um trecho do voto proferido pelo Mm. Luís Roberto Barroso, no qual dele destaca um dos efeitos nefastos da superlotação e situação desumana dos presídios (f. 469). 



    Assim, não há vício a macular o acórdão embargado.” 



    Nesse contexto, conforme corretamente assentado na decisão que não admitiu o recurso extraordinário, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo de que não restou caracterizada a preclusão, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra indeferimento de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Preclusão. Ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF) nem da análise da legislação infraconstitucional pertinente, os quais são inviáveis em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE nº 1.277.300/AL-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/12/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Controvérsia relativa à ocorrência de preclusão. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Alegação de ofensa à coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. Tema 339. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.216.467/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/13/2019).



    Ademais, ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão consumativa, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/11/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/09/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2015).



    Corroborando essa conclusão, os seguintes trechos da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem - no sentido de descaracterizar o dano moral coletivo - seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    Além disso, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI e LIV, da Constituição Federal (coisa julgada e devido processo legal), observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação dessa Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 do texto constitucional. 



    O Plenário dessa Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660). 



    Ainda que se possa superar os óbices jurisprudenciais, razão jurídica não assiste ao agravante. 



    O Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, concluiu pela configuração do dano coletivo, às fls. 1.056/1.067, nos seguintes termos:



    (...)



    Além disso, não há como acolher o argumento de que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo paradigma, restringe-se apenas ao dano moral individual, não englobando o dano moral coletivo. 



    No julgamento do RE 580.252/MS, em 17 de fevereiro de 2011, o Plenário Virtual decidiu que há repercussão geral no deslinde da questão constitucional controvertida (Tema 365 - Responsabilidade do Estado por danos morais decorrentes de superlotação carcerária – RE n. 580.252/MG). No acórdão se lê:



    LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXCESSIVA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à contraposição entre a chamada cláusula da reserva financeira do possível e a pretensão de obter indenização por dano moral decorrente da excessiva população carcerária (RE n. 580.252/MG, Rel. Ministro Ayres Britto, DJe 8.6.2011).



    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. 



    No caso, a matéria jurídica se situa no âmbito da responsabilidade civil do Estado de responder pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos previstos no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Sendo assim, considerando que, no caso, a configuração do dano é matéria incontroversa, não há como acolher os argumentos que invocam (dano moral coletivo) para negar o dever estatal de indenizar. 



    Como bem ressaltou o Relator Ministro Teori Zavascki, no julgamento do processo paradigma:



    [...] A criação de subterfúgios teóricos (tais como a separação dos Poderes, a reserva do possível e a natureza coletiva dos danos sofridos) para afastar a responsabilidade estatal pelas calamitosas condições da carceragem de Corumbá/MS, afronta não apenas o sentido do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, como determina o esvaziamento das inúmeras cláusulas constitucionais e convencionais antes citadas, transformando o seu descumprimento reiterado em mero e inconsequente ato de fatalidade, o que não pode ser tolerado. 



    Convém enfatizar que a invocação seletiva de razões de estado para negar, especificamente a determinada categoria de sujeitos, o direito à integridade física e moral, não é compatível com o sentido e o alcance do princípio da jurisdição, já que, acolhidas essas razões, estar-se-ia recusando aos detentos os mecanismos de reparação judicial dos danos sofridos, deixando-os a descoberto de qualquer proteção estatal, numa condição de vulnerabilidade juridicamente desastrosa. Trata-se de uma dupla negativa, do direito e da jurisdição. Não pode a decisão judicial, que é o subproduto mais decantado da experiência jurídica, desfavorecer sistematicamente a um determinado grupo de sujeitos, sob pena de comprometer a sua própria legitimidade. [grifo nosso]



    Acompanhando o voto do Ministro Relator Teori Zavascki, o Ministro Celso de Mello consignou:



    Inacolhíveis, de outro lado, os fundamentos em que se apoia o Estado de Mato Grosso do Sul, valendo-se, impropriamente, de subterfúgios teóricos – tais como ressaltados pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI (‘a separação dos Poderes, a reserva do possível e a natureza coletiva dos danos sofridos’) – para subtrair-se à responsabilidade civil gerada pelas condições degradantes e pelo caráter desumano a que se acha submetida, naquela unidade federada, a respectiva população carcerária. [grifo nosso]



    Assim, ainda que por outros fundamentos, merece ser mantida a conclusão do acórdão recorrido, haja vista que verificada, pelo Tribunal a quo, a violação a direitos fundamentais, de forma injusta e intolerável a toda coletividade carcerária do Município de Teofilo Otoni, gerando, portanto, o dever estatal de indenizar.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente